Tribunal: STJ
Processo: 0017313-80.2010.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1737731 - SC (2018/0099282-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: JOAO BAPTISTA KREIN
ADVOGADOS
: GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA - DF067285
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121
FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113
GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480
VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES E OUTRO(S) - DF037093
LARISSA SILVEIRA - SC041476
BRISA MELINE SANTANA COSTA - SC052763
INTERES.
: CREDITOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: ARILDO JOSÉ ULLER
ADVOGADO
: ODAIR LUIZ ANDREANI - SC017004
INTERES.
: GERSON HÉLIO DA CRUZ
ADVOGADO
: FÁBIO DA VEIGA E OUTRO(S) - SC019103
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR
: JEAN CARLO GORGES - SC023993
ADVOGADO
: TIAGO THADEU SCHMITZ DE MENEZES E OUTRO(S) -
SC022314
INTERES.
: ROBERTO CARLOS IMME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47716092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: ac17c709-1b9c-4b26-b764-7cb35bba0221

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47716092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: ac17c709-1b9c-4b26-b764-7cb35bba0221

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1737731 - SC (2018/0099282-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: JOAO BAPTISTA KREIN
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121
FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113
GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480
VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES E OUTRO(S) - DF037093
LARISSA SILVEIRA - SC041476
BRISA MELINE SANTANA COSTA - SC052763
INTERES.
: CREDITOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: ARILDO JOSÉ ULLER
ADVOGADO
: ODAIR LUIZ ANDREANI - SC017004
INTERES.
: GERSON HÉLIO DA CRUZ
ADVOGADO
: FÁBIO DA VEIGA E OUTRO(S) - SC019103
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
ADVOGADO
: TIAGO THADEU SCHMITZ DE MENEZES E OUTRO(S) -
SC022314
INTERES.
: ROBERTO CARLOS IMME
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47129161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:28:01
Código de Controle do Documento: a47b8d1f-ae37-43ec-9f26-035eae6e33f4

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra acórdão que, em juízo de
retratação, afastou a condenação imposta com arrimo no art. 10 da Lei de Improbidade
Administrativa, porquanto fundada no dano presumido. O acórdão embargado foi assim
sumariado (e-STJ fls. 2.612/2.613):
ADMINISTRATIVO.
ATO
ÍMPROBO.
DANO
PRESUMIDO.
ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO
PREJUÍZO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. Autos que retornam da eg. Primeira Seção, objetivando eventual juízo de
retratação do entendimento da eg. Primeira Turma, que reconheceu a
suficiência do dano presumido para a configuração do ato ímprobo previsto no
art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.
2. Com o advento da Lei n. 14.230/2021, a norma do art. 10,
, da Lei de
caput
Improbidade passou a prever expressamente que “constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que
enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no
art. 1o desta Lei, e notadamente (...)”
3. Diante desse novo cenário, a eg. Primeira Turma, examinando a questão,
firmou entendimento de que os processos ainda em curso e que apresentem a
supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na
nova lei, que reclama dano efetivo. Sem este (o dano efetivo), não há como
reconhecer o ato ímprobo.
4. Na hipótese dos autos, mesmo tendo o acervo probatório apontado no
sentido de que o serviço em comento foi efetivamente prestado, a condenação
foi imposta pelo art. 10 da LIA, de modo a autorizar a sua retratação.
5. Acolhimento do juízo de retratação. Agravo interno provido.

Sustenta a parte embargante que o julgado padece de omissão
acerca da possibilidade da aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Documento eletrônico VDA47129161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:28:01
Código de Controle do Documento: a47b8d1f-ae37-43ec-9f26-035eae6e33f4

A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo certo que ela objetiva a

modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos
declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.960.434/PR, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
).
15/12/2022
De toda forma, cumpre assentar que o acórdão recorrido limitou-se
a aplicar o juízo de conformação, nos termos do decidido pela d. Primeira Seção às e-STJ
fls. 2550/2551.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47129161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/04/2025 21:28:01
Código de Controle do Documento: a47b8d1f-ae37-43ec-9f26-035eae6e33f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.737.731 / SC
Número Registro: 2018/0099282-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173138020108240033 033100173139 173138020108240033 20150689534 20150689534000000
33100173139
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO BAPTISTA KREIN
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121
FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113
GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480
VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES E OUTRO(S) - DF037093
LARISSA SILVEIRA - SC041476
BRISA MELINE SANTANA COSTA - SC052763
GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA - DF067285
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CREDITOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: ARILDO JOSÉ ULLER
ADVOGADO
: ODAIR LUIZ ANDREANI - SC017004
INTERES.
: GERSON HÉLIO DA CRUZ
ADVOGADO
: FÁBIO DA VEIGA E OUTRO(S) - SC019103
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : JEAN CARLO GORGES - SC023993
PROCURADOR
TIAGO THADEU SCHMITZ DE MENEZES E OUTRO(S) -
SC022314
Documento eletrônico VDA47705677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: f0ee9220-0f67-4b80-82ae-e6450d60076a

INTERES.
: ROBERTO CARLOS IMME
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: JOAO BAPTISTA KREIN
ADVOGADOS
: GABRIEL RIGOTTI DE ÁVILA E SILVA - DF067285
JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121
FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113
GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480
VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES E OUTRO(S) - DF037093
LARISSA SILVEIRA - SC041476
BRISA MELINE SANTANA COSTA - SC052763
INTERES.
: CREDITOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: ARILDO JOSÉ ULLER
ADVOGADO
: ODAIR LUIZ ANDREANI - SC017004
INTERES.
: GERSON HÉLIO DA CRUZ
ADVOGADO
: FÁBIO DA VEIGA E OUTRO(S) - SC019103
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PROCURADOR : JEAN CARLO GORGES - SC023993
PROCURADOR
TIAGO THADEU SCHMITZ DE MENEZES E OUTRO(S) -
SC022314
INTERES.
: ROBERTO CARLOS IMME
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: f0ee9220-0f67-4b80-82ae-e6450d60076a